Tribunal: TJES
Processo: 5012812-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012812-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012812-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DENEGATÓRIA DA ORDEM.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Diogo Vieira Ferreira contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente. O recorrente alegou omissão e contradição no julgado quanto à individualização da conduta em fato novo ocorrido em fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são tempestivos; e (ii) saber se há erro material a ser corrigido de ofício quanto à imputação de participação do paciente em fato novo mencionado no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Verificada a intempestividade dos embargos de declaração, pois opostos fora do prazo legal previsto no art. 619 do CPP.

Não obstante, constatado erro material no acórdão quanto à atribuição direta da prática de disparos de arma de fogo ao paciente, cuja autoria, conforme os autos, recai apenas sobre corréu identificado por testemunha.

Correção de ofício da fundamentação sem reflexo no resultado do julgamento, uma vez que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada na gravidade concreta da conduta originária e nos riscos à ordem pública e à instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade. Correção de ofício do erro material. Mantida a denegação da ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a correção de ofício de erro material em acórdão, ainda que o recurso interposto seja intempestivo. 2. A retificação da fundamentação, quando não altera o resultado do julgamento, não implica concessão da ordem. 3. A gravidade concreta do crime e os riscos à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012812-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOGO VIEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONÇALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
DIOGO VIEIRA FERREIRA
em face do Acórdão (
ID 16775178
) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

A recorrente sustenta (
ID 16950884
) , em síntese, que o v. Acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que atribuiu genericamente a prática de fato novo sem realizar a devida individualização da conduta. Deste modo, busca o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, reformando o julgado para que seja concedida a ordem com expedição de alvará de soltura.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (
ID 17207850
) opinando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade.

Pois bem.

Preliminarmente, no que tange à admissibilidade do presente recurso, verifico a ocorrência da preclusão temporal.

Conforme certificado pela Secretaria desta Segunda Câmara Criminal, a intimação do acórdão embargado foi disponibilizada em 04 de novembro de 2025.

Considerando o prazo peremptório de 02 (dois) dias estabelecido pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, o termo final para a oposição dos aclaratórios exauriu-se em 06 de novembro de 2025. O protocolo da petição recursal, contudo, somente foi realizado em 10 de novembro de 2025, restando configurada a manifesta intempestividade da insurgência.

Não obstante o óbice processual supramencionado, é cediço que o magistrado pode, a qualquer tempo e até mesmo de ofício, proceder à correção de erro material ou contradição manifesta que macule a fidelidade fática da prestação jurisdicional.

Compulsando detidamente os elementos informativos colacionados, em especial o Boletim Unificado nº 57254699 e o termo de declaração da testemunha Nicolly De Souza Almeida, constato que assiste razão à defesa quanto à imprecisão contida no v. acórdão.

Efetivamente, as provas referentes ao evento ocorrido em 18 de fevereiro de 2025 (disparos de arma de fogo contra a residência da vítima) individualizam, por ora, a autoria apenas na pessoa do corréu Emanuel Ferreira Mendes.

A testemunha ocular foi enfática ao reconhecer nominalmente apenas Emanuel, referindo-se a um "segundo homem" de forma genérica, sem atribuir-lhe identificação que permita vinculá-lo, estreme de dúvidas, ao paciente Diogo Vieira Ferreira.

Dessa forma, procedo à correção de ofício da fundamentação para decotar do julgado a afirmação de que o paciente participou diretamente do citado "fato novo".

Contudo, esclareço que tal retificação não possui o condão de alterar a conclusão pela denegação da ordem, impondo-se a manutenção da segregação cautelar por outros fundamentos idôneos e contemporâneos.

A necessidade da prisão preventiva de Diogo Vieira Ferreira repousa, primordialmente, na gravidade concreta da conduta originária descrita na inicial acusatória.

Segundo narra o
Parquet
, em 14 de junho de 2024, agindo em comunhão de desígnios com o corréu, o paciente teria atentado contra a vida de Henrique Rodrigues Conceição. O
modus operandi
empregado revela especial periculosidade e desvalor da conduta: enquanto o corréu desferiu golpe de faca que causou lesão medular e consequente paraplegia à vítima, o paciente Diogo, aproveitando-se da absoluta vulnerabilidade do ofendido já caído ao solo, passou a desferir-lhe chutes na cabeça visando a consumação do intento homicida.

Tal comportamento evidencia uma brutalidade que desborda dos elementos comuns ao tipo penal, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Portanto,
a gravidade do ataque inicial à vítima
por si só já é fundamento suficiente para a prisão preventiva do paciente.

Por fim, conquanto não haja prova da participação direta de Diogo nos disparos efetuados em fevereiro de 2025, o fato de o grupo com o qual se associou para a prática do crime original continuar a intimidar ativamente o ofendido, cria um cenário de risco concreto que não pode ser ignorado.

Deste modo, entendo que as ameaças posteriores à prática do crime apenas evidenciam o risco às testemunhas, reforçando a necessidade de prisão preventiva de todos os envolvidos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que a segregação cautelar é legítima quando calcada em elementos reais que demonstram a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública e a instrução criminal perante agentes que demonstram periculosidade acentuada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração
em razão de sua intempestividade, mas, DE OFÍCIO, corrijo o erro material apontado para reconhecer que há indícios de participação direta do CORRÉU no fato novo de 18/02/2025, não havendo a identificação do paciente nas ameaças, mas mantendo a denegação da ordem de Habeas Corpus pelos fundamentos ora reforçados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)